Tribunal: STF
Processo: RE 1500797
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Lapso temporal para promoção por merecimento. Termo inicial de efeitos funcionais e financeiros. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que fixou tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre o lapso temporal necessário para promoção por merecimento de servidores do quadro de pessoal do Estado do Paraná, assim como sobre o termo inicial dos efeitos da promoção. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto que regulamentou a promoção por merecimento extrapolou os limites estabelecidos pela lei que define o regime dos servidores. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que dispõe sobre o estatuto de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional.



    4. A análise da legalidade de decreto regulamentar que dispôs sobre a promoção por merecimento dos servidores do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná pressupõe o exame da legislação que disciplina o regime dos servidores, assim como dos atos infralegais que o regulamentam. Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recursos extraordinários não conhecidos.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o excesso de poder regulamentar de ato do Poder Executivo que regulamenta lei sobre o regime de servidor público”.